Tribunal: STJ
Processo: 1028544-23.2022.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827356 - MT (2024/0489131-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ARCELORMITTAL BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ANNA JULIA SILVA COSTA - MG222680
YURI LUNA DIAS - MG134148
DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
AGRAVADO
: DOMICIO CAMPELO BARBOSA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JOSEMAR RAMIRO E SILVA - MT029212
ALESSANDRA DE FREITAS - MT028303O
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50128724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: b196de06-cab4-4683-8cb8-a8c44caf8030

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827356 - MT (2024/0489131-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ARCELORMITTAL BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ANNA JULIA SILVA COSTA - MG222680
YURI LUNA DIAS - MG134148
DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
AGRAVADO
: DOMICIO CAMPELO BARBOSA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JOSEMAR RAMIRO E SILVA - MT029212
ALESSANDRA DE FREITAS - MT028303O
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ARCELORMITTAL
BRASIL S.A. (
) pretendendo a reforma da decisão que negou
ARCELORMITTAL
seguimento ao seu recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso, assim ementado:

RECURSO
DE
APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE -
INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA-
CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou
pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura
dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo.
Documento eletrônico VDA49836030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:57
Código de Controle do Documento: 821b4422-ca22-4eee-b963-c4c9e69651ec

II. Ao determinar o montante de indenização por danos
morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a
situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade
e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa
tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos
inadequados. e
( -STJ, fls. 252/253)

Irresignado,
interpôs recurso especial, com base no art.
ARCELORMITTAL
105, III, alínea , da CF.
a
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal que não comporta conhecimento.
A decisão de inadmissibilidade do especial ficou assim redigida:

No caso em concreto, a parte recorrente suscita violação
ao art. 884 do Código Civil e art. 2o do CDC, ante a inobservância que
“(...) a Recorrida, inegavelmente, se enriqueceu com a entrega do
material feita em sua sede pela ArcelorMittal, sem jamais realizar o
pagamento devido, ou mesmo manifestado intenção de devolvê-lo (se
era mesmo indevida a compra)” (id. 238720654 – p. 8), bem como
assevera que “(...) a Recorrida não é consumidora” (id. 238720654 – p.
9).
Entretanto, constata-se que a suposta violação aos
dispositivos apontados não foram pronunciados pelo aresto
impugnado, pois examinou a questão no que se refere à restrição ao
crédito, em decorrência de inscrição indevida.
Nessa conjuntura, o recurso interposto não é o meio
processual adequado para impugnar o acórdão vergastado, pois a
parte recorrente não demonstrou de forma clara e precisa em qual
ponto o acórdão vergastado afrontou os mencionados dispositivos,
situação que obsta o exame pelo STJ e impede a admissão do
recurso, portanto, carece de prequestionamento, nos termos da
Súmula 282 do STF (aplicação por analogia).
[...]
Da alegada violação aos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do
Código de Processo Civil.
No caso em concreto, a parte recorrente sustenta que o
órgão fracionário deste Tribunal não teria examinado questões
relevantes para o deslinde da causa, o que a seu ver violou os artigos
11 e 489, § 1°, ambos do CPC, vez que “(...) não fez qualquer
referência aos documentos apresentados pela ArcelorMittal, que
demonstram que a Recorrida, apesar de alegar que nunca adquiriu
bens da Recorrente, recebeu em sua sede a mercadoria vendida pela
ArcelorMitta” (id. 238720654 – p. 6).
Documento eletrônico VDA49836030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:57
Código de Controle do Documento: 821b4422-ca22-4eee-b963-c4c9e69651ec

No entanto, o aresto impugnado analisou o caso em
concreto para reconhecer a ocorrência da inscrição indevida no
cadastro de proteção ao crédito, configurando dano moral, consoante
decisão abaixo reproduzida:
[...]
Nesse prisma, observa-se que o aresto recorrido examinou
o conjunto fático-probatório apresentado nos autos, porquanto
manifestou de maneira clara e fundamentada acerca da inexistência
de elementos para afastar a regularidade da negativação, portanto,
ausente qualquer violação de norma federal, tão apenas uma decisão
contrária ao interesse da parte recorrente.
Outrossim, consoante a orientação jurisprudencial do STJ,
caso o acórdão recorrido tenha analisado de forma suficiente a
questão suscitada, o simples descontentamento da parte com o
julgado, não tem o condão de admitir o Recurso Especial, [...]. e
( -STJ,
fls. 349/352)

Verifique-se, da atenta leitura da petição do agravo em recurso especial, que
ARCELORMITTAL não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, não
havendo combate específico a respeito da afirmação de que os dispositivos apontados
como violados (arts. 884 do CC e 2o do CDC) não foram pronunciados pelo aresto
impugnado, pois examinou a questão no que se refere à restrição ao crédito, em
decorrência de inscrição indevida ( -STJ, fl. 350) e à incidência da Súmula n. 282 do
e
STF.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ,
ônus do qual não se desincumbiu a parte insurgente. Assim, não tendo o recurso
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o
art. 932, III, do CPC.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49836030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:57
Código de Controle do Documento: 821b4422-ca22-4eee-b963-c4c9e69651ec

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL. CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
FUNDAMENTO
DA
ADMISSIBILIDADE NEGATIVA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTS.
932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa
de impugnar fundamento da decisão de admissibilidade negativa, que
obstou o seguimento a parte do apelo por força do artigo 1.030, inciso
I, alínea "b", do Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.565.679/GO, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
7/12/2020
)
11/12/2020

Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49836030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:57
Código de Controle do Documento: 821b4422-ca22-4eee-b963-c4c9e69651ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.827.356 / MT
Número Registro: 2024/0489131-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10285442320228110003
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARCELORMITTAL BRASIL S.A
ADVOGADOS : DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
YURI LUNA DIAS - MG134148
ANNA JULIA SILVA COSTA - MG222680
AGRAVADO
: DOMICIO CAMPELO BARBOSA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JOSEMAR RAMIRO E SILVA - MT029212
ALESSANDRA DE FREITAS - MT028303O
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50098305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:48
Código de Controle do Documento: a2ea2ae5-e5a4-4352-9152-bca7a808830d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:48
Código de Controle do Documento: a2ea2ae5-e5a4-4352-9152-bca7a808830d